Tribunal: STF
Processo: ARE 1348353
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. COMPETÊNCIA NORMATIVA. PARÂMETROS FIXADOS PELA LEGISLAÇÃO SETORIAL, DELEGIFICAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. DEMORA PARA EMITIR AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CONTRATADO. MECANISMO DE REGULAÇÃO. INFRAÇÃO. CONFIGURADA. CONVERSÃO EM ADVERTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



    1. A controvérsia posta nos autos cinge-se a aferir a legalidade de multa imposta à Apelante, operadora de plano de saúde, decorrente do Auto de Infração n. 48.040, devidamente constituída após trâmite do Processo Administrativo nº 25780.006205/2010-70, no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), com base nos artigos 25 da Lei n. 9.656/98 c/c art. 71 da Resolução Normativa n. 124/2006 e art. 4º, IV, da Resolução CONSU n. 08/98.



    2. Em concreto, o referido Processo Administrativo foi instaurado após reclamação formalizada pela responsável legal de beneficiário menor da Operadora Recorrente, datada de 26/08/2010, no qual relata que, a despeito de ter solicitado autorização para a realização de procedimentos cirúrgicos, requeridos por Médico Assistente, denominados Epifisiodede de Femur Distal Direito e Esquerdo, Epifisiodede Tibial Direito e Esquerdo, Realinhamento Patelo Femural e Transferência de Tendão a Nível de Patela, em 05/08/2010, somente houve resposta positiva em 30/08/2010, com emissão da guia correspondente em 03/09/2010, isto é, quase um mês após a solicitação, sem que durante tal interregno tenham sido prestadas quaisquer informações acerca do andamento do pedido, o que motivou sucessivos reagendamentos da cirurgia.



    3. Por decorrência, foi lavrado o Auto de Infração n. 48.040, dando conta que a Apelante incorreu na conduta tipificada no art. 71 da RN 124/2006, por deixar de cumprir as regras referentes à adoção e utilização de mecanismos de regulação, ao não garantir ao beneficiário a avaliação pelo profissional avaliador, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, no caso de autorização prévia para cobertura dos procedimentos solicitados.



    4. A despeito da existência de dissenso doutrinário, a constitucionalidade da competência normativa das agências reguladoras, em conformidade com os parâmetros legais estabelecidos na legislação setorial, fenômeno denominado de delegificação, tem aceitação prevalente no âmbito jurisprudencial, em razão do reconhecimento da impossibilidade de que o Legislativo, por meio da edição de lei em sentido formal, discipline, adequadamente, setores que reclamam eminente regulamentação técnica.



    5. Não há que se confundir a função normativa das agências reguladoras com o poder regulamentador da Administração, tampouco com a figura do regulamento autônomo. Precedente: ADI 4874, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01- 02-2019.



    6. A Agência Nacional de Saúde Suplementar foi instituída pela Lei n. 9.961/2000, sob o autarquia especial, na qualidade de órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde, incluindo as funções de zelar pelo cumprimento da Lei n. 9.656/98 e aplicar penalidades decorrentes do descumprimento de suas disposições e regulamento, além de outorgá-la poder normativo sancionador.



    7. O art. 25 da Lei n. 9.656/98 confere à ANS competência normativa, a fim de reprimir o cometimento de infrações no âmbito do setor regulado, ao prescrever, expressamente, que as operadoras de produtos descritas no aludido Diploma Legal, bem como seus administradores e membros de conselhos sujeitam-se a penalidades diversas, incluindo a cominação de multa.



    8. A Resolução Normativa n. 124/2006, que disciplinou a aplicação de penalidades para as infrações à legislação dos planos privados de assistência à saúde, cujo art. 71, com redação vigente à época dos fatos, expressamente, previa a sanção de multa no valor de R$ 30.000, 00 (trinta mil reais) à utilização indevida de mecanismo de regulação.



    9. Ao contrário do asseverado pela Recorrente, correto o enquadramento da conduta por ela praticada ao disposto no art. 4º, IV, da Resolução CONSU n. 08/98, posto que a demora injustificada para autorizar procedimento cirúrgico, previsto em contrato firmado entre as partes, equivale à utilização indevida de mecanismo de regulação, considerado, in casu, como expediente de restrição ao serviço contratado.



    10. O pedido de conversão da multa em advertência não foi formulado na Inicial, o que impede o seu conhecimento, por consistir em inovação recursal indevida, e, ainda que assim não fosse, o fato de a Apelante ser reincidente impediria a conversão almejada, conforme disposto no § 2º do art. 5º da RN 124/2006.



    11. Apelação conhecida e desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II e XXXIX; 22; 37; 48 e 59 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente